Tribunal: TJPA
Processo: 0800808-88.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800808-88.2023.8.14.0037

APELANTE: ALAN SANTANA DE SOUZA, DARLINO DA SILVA COSTA, ALEXANDRE DA SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO VÁLIDO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou os réus à pena de 16 anos, 5 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 35 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) a alegação de insuficiência probatória para a condenação; (ii) a existência de nulidade no reconhecimento fotográfico, por descumprimento do art. 226 do CPP (iii) a possibilidade de desclassificação da conduta do réu Alan Santana para o crime de dano (art. 163 do CP), com extinção da punibilidade por decadência; (iv) a ocorrência de
bis in idem
na valoração das consequências do crime e da agravante do art. 61, II, "h", do CP; (v) o afastamento da majorante da restrição da liberdade da vítima; (vi) a impossibilidade de cumulação das causas de aumento na terceira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do crime estão comprovadas pelo conjunto probatório, destacando-se o relato firme da vítima, corroborado pelos depoimentos policiais.

4.O reconhecimento fotográfico seguiu os critérios legais, com prévia descrição dos suspeitos e escolha entre múltiplas imagens, afastando a alegada nulidade.

5. A conduta do apelante Alan, ao desligar intencionalmente o disjuntor da residência para viabilizar o roubo, evidencia seu dolo e adesão ao plano criminoso, sendo incabível a desclassificação para delito de menor gravidade.

6. A tese de
bis in idem
não prospera, pois a valoração negativa das consequências do crime se deu em razão do abalo psicológico sofrido pela vítima criança, enquanto a agravante decorre objetivamente da condição etária.

7. A restrição da liberdade foi corretamente reconhecida, dada a manutenção das vítimas sob grave ameaça.

8. A aplicação cumulativa das majorantes na terceira fase da dosimetria está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado do STJ, que admite o critério sucessivo (“efeito cascata”).

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válido o reconhecimento fotográfico realizado com prévia descrição dos suspeitos e apresentação de múltiplas imagens, desde que ratificado em juízo e corroborado por outras provas. 2. A conduta de desligar propositalmente o disjuntor da residência, para facilitar roubo, configura adesão consciente ao plano criminoso. 3. A valoração das consequências do crime e a agravante do art. 61, II, ‘h’, do CP, podem coexistir, desde que fundamentadas em aspectos distintos. 4. É válida a aplicação cumulativa das majorantes na terceira fase da dosimetria, conforme entendimento do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, "h", 68, 157, §2º, II e V, §2º-A, I, e 163; CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/08/2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.619.050/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28/04/2020; STJ, AREsp n. 2.249.150/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07/06/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.365.825/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/08/2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.074.356/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22/04/2025; STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.162.319/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de julho de 2025

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Alan Santana de Souza, Alexandre da Silva Costa e Darlino da Silva Costa apelam da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Oriximiná/PA, que os condenou às penas de 16 anos, 5 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 35 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal (ID 19273248).

Os apelantes pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP, suscitando, no ponto, a nulidade do reconhecimento fotográfico por descumprimento do art. 226 do CPP. Em caráter subsidiário, Alan Souza pugna pela desclassificação do crime de roubo para a figura do art. 163 do CP, com reconhecimento da extinção da punibilidade por decadência.

Em caráter eventual, postulam a redução da pena intermediária em razão da ocorrência de
bis in idem
entre a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria e a agravante do art. 61, II, "h", do Código Penal, bem como o afastamento da majorante da restrição da liberdade da vítima (art. 157, §2º, V, do CP), além da não aplicação cumulativa das causas de aumento de pena na terceira fase da dosimetria (ID 19273265).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença condenatória (ID 19273281), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 21978077).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição
com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório.

Os apelantes foram condenados pela prática do roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e uso de arma de fogo, estando a
materialidade
comprovada pelo auto de apresentação e entrega, de parte da res furtiva à vítima (ID 19273149, págs. 1/2).

De outro ângulo, a
autoria delitiva
exsurge da prova testemunhal e das declarações prestadas pela vítima, a qual, em juízo, atribuiu a autoria delitiva aos apelantes e detalhou a prática delituosa, conforme consta na sentença, transcrita no essencial:

A vítima IARA CRISTINA ALVES WANZELLER
, informou: Que no dia do fato chegou em casa com seu filho, por volta de 16h30m, ao abrir o portão não verificou se havia alguém na frente da casa, após entrar disse ao seu filho que ia sentar na parte de trás da casa e ele poderia ficar assistindo televisão; Que estava conversando com suas filhas no whatsapp, faltando 10 minutos para às 17h, seu filho se aproximou e disse que não tinha energia, mas estava escutando barulho na parte de trás da casa, então pensou que tinham cortado a energia de sua casa e foi para frente verificar, porém não viu o carro da Celpa; Que ia olhar as câmera, mas não tinha como ver devido não ter energia; Que sentou na cadeira e ia pegar o celular para fazer uma ligação, momento em que escutou um barulho na cozinha e quando ia levantar para ver, os acusados vinham em sua direção um deles com uma arma na mão; Que nesse momento gritou, mas os acusados mandaram calar a boca ou eles iriam atirar; Que seu filho estava ao seu lado e o puxou para mais próximo; Que um dos acusados estava usando máscara e algo na cabeça, o outro estava sem nada; Que o acusado que estava de posse da arma, a apontava para seu filho e pedia joias, dinheiro e a arma do seu marido; Que um dos acusados bateu em seu filho e ficava com a arma na cabeça dele, informou que pediu para o acusado não fazer nada com seu filho; Que novamente aproximou seu filho para perto, para que o acusado tirasse a arma da cabeça dele, enquanto isso o outro acusado estava arrancando o HD das câmeras e pedia as joias, o dinheiro e arma ou ele iria voltar e matar seu filho e seu marido; Que seu filho tem 10 anos e um dos acusados mandou ele ficar no local em que estavam, ocasião em que foi agredida no pescoço por um dos acusados que puxou as joias que estava usando, em seguida o acusado mandou levantar e ir para o quarto, então se agarrou com seu filho para ele não ficar sozinho; Que no dia do fato fez um empréstimo no banco no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que iria pagar as parcelas no carro que estavam atrasadas e o dinheiro estava guardado em uma gaveta no quarto; Que disse ao acusado que seu esposo não tinha arma e seu filho pediu para que entregasse o dinheiro a eles, então pegou o dinheiro e entregou aos acusados que pegaram também suas demais joias que estava na gaveta; Que um dos acusados disse que iriam amarra-los e deixá-los no banheiro, nesse momento seu filho entrou em desespero e disse que não queria morrer e que tinha fobia, e que iria morrer se ficasse no banheiro trancado; Que os acusados pegaram o fio do carregador e das câmeras e os amarraram, em seguida colocaram a arma na cabeça do seu filho e na sua e disse que ia deixá-los onde estavam, mas não era para chamarem a polícia ou eles iriam voltar e matar seu marido que era para estar na casa naquele momento e matar toda sua família; Que ficaram na sala amarrados e começaram a rezar, quando não escutaram mais barulho correu com seu filho para a casa do vizinho pedir para ligar para o seu marido; Que o fato ocorreu muito rápido, mas ficaram traumatizados com toda a ação; Que atualmente seu filho está fazendo terapia em razão do trauma; Que em seguida foi acionado a polícia que prendeu o acusado DARLINO e na delegacia o reconheceu como um dos acusados que adentrou sua residência, pois olhava muito nos olhos dele e pedia que ele não matasse seu filho; Que na terapia a psicóloga disse que seu filho está com bloqueio e não quer falar sobre o assunto; Que reconheceu os dois acusados, os quais são DARLINO e ALEXANDRE, o outro acusado não reconheceu, visto que ele disse na delegacia que somente desligou o contador da casa; Que o acusado que não estava de máscara tinha tatuagens e o que estava de máscara reconheceu pelo olhar, em razão de conversar muito com ele, que dizia que precisava do dinheiro e que tinha dívida; Que a polícia recuperou R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ou R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), entretanto não sabia como foi recuperado; Que foi levado joias como anéis, pulseiras, cordão, notebook, HD das câmeras e o dinheiro; Que acredita que os acusados foram mandados, porque tinham outras coisas pequenas de valor que eles poderiam ter levado, mas não levaram; Que sua residência é cercada, tem cerca elétricas e câmeras; Que um dos acusados estava com um revolver e encostava em sua cabeça e na cabeça do seu filho, foi quando percebeu que a arma era de verdade; Que a ação demorou em média 20 minutos ou menos; Que na delegacia recebeu R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) e foi informada que o dinheiro estava enterrado próximo a sua residência; Que na época teve conhecimento que o acusado que desligou o contador confessou, mas quando prenderam o outro acusado ele negou a ação delitiva. Indagada pela Defesa, acrescentou: Que DARLINO estava com a arma e usando balaclava e o outro acusado era ALEXANDRE, esses foram os que entraram na residência; Que na delegacia ficou em uma sala escura e foi colado algumas pessoas através do vidro, em seguida os policiais colocaram a balaclava em todas as pessoas para que fizesse o reconhecimento.

A testemunha ALAN DE SOUZA VIANA, policial militar
, após compromissado, declarou: Que a guarnição de serviço foi comunicada via rádio, sobre um roubo em residência com restrição de liberdade das vítimas, logo a guarnição foi na residência e a vítima IARA informou as características de um dos acusados e no momento percebeu que as características eram compatíveis com as características de DARLINO; Que foram a residência do acusado, mas ele não estava, em seguida foram a um campo as proximidades e o acusado estava jogando bola, momento em que realizou a detenção dele e o levou para delegacia; Que haviam outras guarnições diligenciando; Que DARLINO negou ter envolvimento com o roubo, momentos depois, policias retornaram na casa de DARLINO, pois possivelmente no local estaria o outro acusado do roubo; Que outra guarnição encontrou o outro acusado do roubo escondido em uma casa trancada no fundo da residência de DARLINO; Que dias depois um dos acusados informou onde estava uma parte do dinheiro da vítima e no local indicado foi encontrado o dinheiro; Que a informação foi passada para polícia civil que solicitou o apoio da polícia militar; Que o dinheiro estava jogando na beira de uma cerca quase enterrado. Indagado pela Defesa, acrescentou: Que DARLINO informou que estava para o interior, quando chegou na Cidade foi jogar bola, que como ele não foi encontrado objetos da vítima; Que no dia do roubo mostrou a vítima uma foto de DARLINO e ela o reconheceu, que alguns policiais tem arquivos com fotos de pessoas que já foram detidas e a foto de DARLINO foi enviada para ser mostrada a vítima.

A testemunha PAULO HENRIQUE RODRIGUES LEITÃO, policial militar
, após compromissado, declarou: Que participou da prisão de DARLINO que ocorreu logo após o roubo; Que a vítima informou as características do acusado e encontraram DARLINO em um campo de futebol; Que ao conversar com populares, obtiveram informações que DARLINO tinha acabado de chegar no campo e foi ao local para disfarçar; Que o acusado estava suado, mas não era do jogo de futebol e no horário do roubo DARLINO não estava jogando bola, quando questionado DARLINO não soube responder onde estava antes do jogo; Que a guarnição entrou em contato com a vítima por telefone que informou reconhecer a voz e o rosto do acusado que estava coberto, entretanto ela o reconheceria caso o visse, ela informou ainda que foi agredida pelo acusado; Que uma testemunha que estava as proximidades da residência da vítima informou a guarnição que já sabia que DARLINO e outra pessoa iriam cometer o roubo; Que um dos acusados informou a localização do dinheiro que estava enterrado em um terreno abandonado, devido ao tempo o dinheiro já estava molhado. Indagado pela Defesa, acrescentou: Que a testemunha sabia quem seriam os autores do roubo por ouvir comentários entre eles; Que não participou da prisão de ALEXANDRE e não foi encontrado objetos da vítima com DARLINO no momento da prisão dele.

A testemunha RÓGER MURILO DA COSTA REBELO, policial militar
, após compromissado, declarou: Que sua guarnição estava de serviço na data do fato e foram comunicados sobre o roubo na residência de um vereador e junto com outras guarnições de serviço foram a residência da vítima, mas os acusados já teriam se evadido do local; Que a vítima informou características dos acusados, vestimentas como um moletom cor azul que um dos acusados trajava; Que após dias foi recuperado em um terreno baldio certa quantia do dinheiro pertencente a vítima; Que a investigação foi feita pela polícia civil. Indagado pela Defesa, acrescentou: Que a vítima informou que seriam duas ou três pessoas que participaram no roubo. (ID 19273248, pág. 3/5)

Nesse contexto, verifica-se que o depoimento da vítima está em consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/8/2020), como se deu na espécie.

Além disso, saliento que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28/04/2020), hipótese retratada nos autos.

De mais a mais, quanto à alegação de
nulidade do reconhecimento fotográfico
dos apelantes, por suposto descumprimento das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, não merece acolhida.

Com base na análise dos autos, especialmente do auto de reconhecimento constante da fase inquisitorial, observa-se que a vítima, previamente ao ato de identificação, procedeu à descrição minuciosa das características físicas dos agentes, nos seguintes termos: “é de cor parda, olhos escuros, estava com a cara limpa, com barbicha, cabelo curto de cor castanho, com aproximadamente 1,60m de altura; o outro que estava com a arma de fogo era moreno, olhos puxados, de aproximadamente 1,70m de altura”.

Ato contínuo, foram apresentadas à vítima diversas fotografias, ocasião em que, de forma firme, segura e sem qualquer hesitação, reconheceu os acusados Alan Santana de Souza e Darlino da Silva Costa como sendo os autores do roubo (ID 19273116, págs. 21/24).

Assim, não se configura hipótese de reconhecimento do tipo "show up", em que se apresenta uma única imagem ou pessoa ao reconhecedor, de forma isolada e sugestiva, prática vedada pela jurisprudência por comprometer a confiabilidade do ato. Ao contrário, o procedimento observado guardou consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais, notadamente ao possibilitar a escolha entre múltiplas imagens, precedida de descrição espontânea e detalhada dos suspeitos, conferindo credibilidade e segurança jurídica ao reconhecimento fotográfico.

Sob outra perspectiva, inviável o pleito de
desclassificação da conduta atribuída ao recorrente Alan Santana de Souza para o crime de dano
(art. 163 do CP), com reconhecimento da extinção da punibilidade por decadência.

No que tange à participação de Alan Santana de Souza, verifica-se que sua conduta foi essencial para a concretização do crime, revelando-se elemento ativo e consciente da empreitada criminosa.

Consoante restou apurado, o apelante foi o responsável por desligar os disjuntores de energia elétrica da residência da vítima, ação que teve por objetivo não apenas facilitar a entrada dos demais comparsas no imóvel, mas também inviabilizar o funcionamento do sistema de segurança e gravação por câmeras, dificultando, assim, a identificação posterior dos autores do delito.

Destarte, tal comportamento evidencia não apenas o dolo, mas também o pleno engajamento na divisão de tarefas típicas da atuação em concurso de agentes, afastando qualquer alegação de participação de menor relevância ou desconhecimento da prática delitiva.

Sendo assim, diante da demonstração nos autos da efetiva e relevante participação do acusado na prática do crime de roubo, revela-se inadmissível o pleito de desclassificação da conduta para infração de menor gravidade, uma vez que restou evidenciado seu engajamento consciente e necessário à execução do delito. Consequentemente, resta prejudicada a tese defensiva de extinção da punibilidade pela decadência, porquanto inaplicável à espécie a figura penal pretendida pela defesa.

Sob outra perspectiva, a pretensão defensiva de
redução da pena intermediária
com fundamento em suposta dupla valoração da mesma circunstância fática, consequências do crime e agravante do art. 61, II, “h”, não merece acolhida, exasperadas pelo magistrado
a quo
nos seguintes termos:

a.7)
Consequências do crime
: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

Há elementos nos autos a indicar que o crime tenha provocado consequências mais graves que as normais, qual seja da vítima de 10 anos estar passando por acompanhamento psicológico diante do fato traumático da empreitada criminosa dos acusados, valoro como desfavorável ao réu a presente circunstância.

Há
circunstância agravante
, qual seja, crime cometido contra criança, conforme art. 61, inciso II, alínea “h”. (ID 19273248)

Nota-se que a pena foi aplicada corretamente, nada obstante, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ.
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022).

Nesse cariz, o vetor “consequências do crime”, previsto no art. 59 do Código Penal, foi valorado negativamente em razão do sofrimento psicológico concreto e duradouro suportado pela vítima, em virtude do abalo emocional provocado pela violência do delito. Além disso, a vítima, suportou prejuízo financeiro significativo.

Outrossim, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a violência concreta empregada, o trauma psicológico causado às vítimas e os prejuízos financeiros expressivos constituem elementos idôneos para justificar a valoração negativa das circunstâncias judiciais" (STJ.
AREsp n. 2.249.150/PA
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.18/2/2025)

Já a agravante genérica do art. 61, inciso II, alínea “h”, foi aplicada de forma autônoma e com fundamento próprio, fundado na especial condição etária de uma das vítimas, que, à época dos fatos, contava com apenas 10 anos de idade, sendo.

Nesse contexto, não houve sobreposição de fundamentos. O trauma psíquico identificado foi consequência concreta e individualizada do crime, enquanto a agravante incide de forma objetiva, pelo simples fato de o delito ter sido praticado contra criança, ainda que esta não tivesse desenvolvido qualquer transtorno emocional após os fatos.

Em continuidade,
inviável o afastamento da majorante da restrição da liberdade da vítima
(art. 157, §2º, V, do CP), valorada, na espécie, na primeira fase do cálculo dosimétrico. Isso porque de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “as circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o concurso de, ao menos, três agentes” tendo as “vítimas sido mantidas com sua liberdade restringida, dentro de sua residência, sob grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo”, claramente “denotam a necessidade de maior resposta penal, justificando a manutenção da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, V, do CP (STJ.
AgRg no AREsp n. 2.365.825/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/8/2023).

Por fim, saliento que “o critério cumulativo de cálculo (efeito cascata) é permitido no concurso de majorantes” (STJ,
AgRg no REsp n. 2.074.356/SP
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22/4/2025), sendo certo que “a cumulação das causas de aumento do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo (art. 157, § 2°, inciso II, e § 2°-A, I, do CP) é feita de forma sucessiva ou de "efeito cascata", é dizer, “primeiro, aplica-se uma causa de aumento e, sobre esse resultado, utiliza-se a outra” (STJ,
AgRg nos EDcl no REsp n. 2.162.319/SC
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7/10/2024).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025